Tribunal: TJSP
Processo: 2143244-50.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que não determinou o restabelecimento do plano de saúde do exequente. Não conhecimento. Falta de interesse de agir. Outro agravo de instrumento com o mesmo pedido foi interposto pelo exequente, pendendo de julgamento. Ausência de conteúdo decisório. Decisão agravada que não analisou o pedido principal do recurso. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. Decisão que não determinou o restabelecimento do plano de saúde do exequente. Não conhecimento. Falta de interesse de agir. Outro agravo de instrumento com o mesmo pedido foi interposto pelo exequente, pendendo de julgamento. Ausência de conteúdo decisório. Decisão agravada que não analisou o pedido principal do recurso. Recurso não conhecido.